Tribunal: TJSP
Processo: 2264581-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito - Cumprimento de sentença – Indeferimento do passaporte, da CNH e dos cartões de crédito do devedor - Medida inadequada – Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu a suspensão do passaporte, da CNH e dos cartões de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito - Cumprimento de sentença – Indeferimento do passaporte, da CNH e dos cartões de crédito do devedor - Medida inadequada – Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu a suspensão do passaporte, da CNH e dos cartões de crédito do devedor, merece ser mantida no caso vertente, pois tal medida coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal - Quanto ao pleito de penhora de valores em nome do executado junto a UBER, trata-se de questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264581-45.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.853 - fss
Registro: 2020.0000076598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264581-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante SANDRA
LUZIA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado RODRIGO SERRANO
RIBEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso, e na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264581-45.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.853 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2264581-45.2019.8.26.0000
Agravante: Sandra Luzia Alves
Agravado: Rodrigo Serrano Ribeiro
Comarca: Franca (3a. Vara Cível - Proc. n.o 0008074-76.2019.8.26.0196)
Juiz (a):
Humberto Rocha
VOTO No 42.853
Agravo de instrumento Ação indenizatória decorrente de
acidente de trânsito - Cumprimento de sentença

Indeferimento do passaporte, da CNH e dos cartões de
crédito do devedor - Medida inadequada Coercitividade
que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida
Decisão mantida.
No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu a
suspensão do passaporte, da CNH e dos cartões de crédito
do devedor, merece ser mantida no caso vertente, pois tal
medida coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação
ora discutida. Em que pese a nova sistemática trazida pelo
art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base
estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal
- Quanto ao pleito de penhora de valores em nome do
executado junto a UBER, trata-se de questão que não foi
objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de
conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 13/14 (fls. 27/28 dos autos principais), proferida nos
autos da ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, em fase
de cumprimento de sentença, que, entre outras disposições, indeferiu o
pedido formulado pela exequente, ora agravante, de bloqueio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264581-45.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.853 - fss
passaporte, da CNH e dos cartões de crédito do devedor. Alega a
exequente, ora agravante, em síntese, que não obteve sucesso em receber
o valor exequendo; que aplicável o art. 139, IV, do CPC/2015, ou seja, o
bloqueio do Passaporte, da CNH, dos cartões de crédito dentre outros em
nome do agravado; que a jurisprudência do STJ permite tal bloqueio
formulado na demanda. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e
pede para determinar: “1) bloqueio de todos os cartões de crédito em nome do
Agravado/Executado; 2) suspensão e apreensão da CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) e do PASSAPORTE do Agravado /Executado. 3) penhora de pontos ou
milhas junto as operadores de Cartões de Créditos de todas as bandeiras em nome do
agravado/executado uma vez que esses direitos possuem valor econômico e podem
ser transferidos, medida essa que sequer foi apreciada 4) penhora de valores em
nome do executado junto a UBER, medida essa que sequer foi apreciada” (fl. 12).
Negado efeito suspensivo (fl. 54). Veio contraminuta (fls. 57/60).
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1011466-46.2015.8.26.0196 (fl. 52).
O que está em julgamento neste agravo é o
deferimento ou não, do bloqueio do passaporte, da CNH e dos cartões de
crédito do devedor, tendo-se em conta o indeferimento pelo douto juiz
de primeiro grau. Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento,
analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da
decisão interlocutória proferida. Neste sentido: “Não assiste razão ao
embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-
se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada” (EMBDEC 776147702 PR
0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
Quanto ao pleito de penhora de valores em
nome do executado junto a UBER, trata-se de questão que não foi objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264581-45.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.853 - fss
da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
No caso ora sob exame, está correto o douto
juiz de primeiro grau quando pronuncia que não justifica a suspensão do
passaporte, da CNH e dos cartões de crédito em nome do executado, ora
agravado, tal como constou da r. decisão ora agravada, tendo-se em
conta que tal medida coercitiva não assegura o cumprimento da
obrigação ora discutida.
Ser
devedor
inadimplente
não
significa
necessariamente desonestidade ou outro defeito moral qualquer: simples
contingências sociais ou individuais (ou sociais e individuais ao mesmo
tempo) podem levar alguém à impossibilidade de saldar seus
compromissos financeiros. Isso é verdade não apenas para os
consumidores, mas, também, para os empresários, tanto que o Direito
pátrio tem lei específica cuidando da recuperação, judicial ou
extrajudicial, das empresas em dificuldade de saldar seus débitos
(Decreto-lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005).
O bloqueio do passaporte, da CNH e dos
cartões de crédito em nome do agravado implica esvaziar o exercício de
seus direitos fundamentais. Aliás, referida punição representa restrição
de direitos, penalidade típica do direto penal, o que enseja a observação
da estrita legalidade.
Em que pese a nova sistemática trazida pelo
art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do
ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Nesta linha ver o que foi decidido por esta
Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264581-45.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.853 - fss
2110667-63.2016.8.26.0000, julgado em 28 de setembro de 2016, por
votação unânime, tendo como relator Marcos Ramos: “Acidente de trânsito -
Atropelamento - Ação de indenização por danos morais Fase de cumprimento de
sentença - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do devedor
Manutenção Necessidade Medida coercitiva que não assegura o cumprimento da
obrigação de pagamento imposta ao executado Impossibilidade, na hipótese, de ser
cominada ao devedor. Recurso do autor desprovido”.
Neste sentido, ver o que foi decidido por esta
Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
2251331-47.2016.8.26.0000, julgado em 08 de março de 2017, por
votação unânime, do qual fui o relator.
No mesmo sentido, ver o que foi decidido por
esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
2229276-68.2017.8.26.0000, julgado em 21 de fevereiro de 2018, por
votação unânime, do qual fui o relator.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, conheço em parte do agravo
e, quanto à parte conhecida, nego-lhe provimento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica